Tribunal: TJES
Processo: 5021545-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021545-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO JOSE DA LUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. DUPLA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5021545-69.2024.8.08.0012

Recorrente: GERALDO JOSÉ DA LUZ

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. DUPLA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por Geraldo José da Luz contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta em face do Município de Cariacica, na qual o autor busca a anulação do processo administrativo para a imposição da penalidade de multa nº BC00063210, bem como indenização por danos morais.

2.
O recorrente alega que o auto de infração é nulo por vício formal, sustentando que o campo “Observações” não contém descrição detalhada dos fatos e que as notificações de autuação e penalidade não foram devidamente encaminhadas a ele, mas apenas ao proprietário do veículo.

3.
O Município de Cariacica, em suas contrarrazões, pugna em síntese pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo para a imposição da penalidade de multa nº BC00063210, instaurado com base em auto de infração lavrado pela Prefeitura Municipal de Cariacica em razão da infração descrita no art. 253-A do CTB, padece de nulidade em virtude de alegadas falhas da Administração Pública, notadamente a ausência de fundamentação no campo “Observações” e de dupla notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do auto de infração BC00063210 e a possibilidade de anulação do mesmo pela ausência de dupla notificação do recorrente.

6.
Alega o recorrente que foi autuado pela infração prevista no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o auto de infração foi indevidamente preenchido e, portanto, seria nulo. Argumenta, ainda, que as notificações de autuação e penalidade não lhe foram devidamente encaminhadas, uma vez que teriam sido enviadas apenas ao proprietário do veículo. Em sede de contestação o réu/recorrido sustenta que não houve irregularidade que enseje a nulidade dos autos de infração. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7.
Pois bem. O recorrente/autor foi autuado no dia 07/09/2023 pela infração descrita no art. 259-A do CTB.

Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;

Medida administrativa - remoção do veículo.

§ 1
º
Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos organizadores da conduta prevista no
caput
.

§ 2
º
Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses.

§ 3
º
As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via.

8.
Importa destacar que no momento do cometimento da infração, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) vigente à época era o aprovado pela Resolução nº 985/2022 do CONTRAN. Nesse sentido, dispõe o manual sobre a autuação:

A autuação é ato administrativo, vinculado na forma da lei, da autoridade de trânsito ou seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT).

O AIT é peça informativa que dá início ao processo administrativo e subsidia a autoridade de trânsito para aplicação das penalidades, devendo ser preenchido de acordo com as disposições contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares, com o registro do fato que fundamentou sua lavratura.

Quando a configuração de uma infração depender da existência de sinalização específica, esta deverá revelar-se suficiente e corretamente implantada de forma legível e visível. Caso contrário, o agente não deverá lavrar o AIT, comunicando à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via a irregularidade observada.

O campo de Observações do AIT:

a) poderá ser preenchido, consignando informações com o objetivo de especificar a conduta constatada e/ou adicionar outras informações relevantes, conforme exemplos constantes nas fichas de fiscalização;

b) deverá ser preenchido, de forma obrigatória, nas infrações cuja ficha de fiscalização preveja de forma expressa, que é necessária alguma informação para caracterizar a infração, a exemplo do art. 169 do CTB (dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança).

(grifos meus)

9.
O art. 280 do CTB, por sua vez, disciplina que o auto de infração deve ser preenchido contendo as seguintes informações:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

10.
Verifica-se, da leitura do dispositivo legal, que
não há exigência de descrição circunstanciada dos fatos no campo “Observações”
. O MBFT tampouco estabelece essa obrigatoriedade, prevendo apenas que o campo poderá conter informações complementares à infração, não sendo requisito essencial à validade do ato.

11.
O autor sustenta que a ausência de detalhamento dos fatos no campo “Observações” acarretaria a nulidade do AIT, apoiando-se na Portaria nº 59/2007 do DENATRAN, segundo a qual o campo “Observações” seria obrigatório. Contudo, referida portaria não estava mais vigente à época da autuação, pois foi revogada pela Portaria nº 354/2022 da SENATRAN, em vigor desde 1º de abril de 2022.

12.
A propósito, a Portaria nº 59/2007, em seu Anexo II, já dispunha que o
preenchimento do campo 8 (“Observações”) não é obrigatório
. De toda forma, a portaria atual, de 2022, determina que o campo é
destinado ao registro de informações complementares relacionadas à infração
, não à
fundamentação ou descrição detalhada dos fatos constatados
, como pretende o recorrente.

13.
No caso concreto, o Auto de Infração nº BC00063210 está corretamente preenchido, contendo a tipificação da infração, data, hora, local, placa, marca do veículo e identificação do órgão autuador (Prefeitura Municipal de Cariacica). O campo “Observações” consta preenchido com a indicação de que a infração é passível de suspensão do direito de dirigir, o que é
suficiente para atender à finalidade administrativa
e às exigências do
art. 280 do CTB
.

14.
Desse modo,
não há qualquer vício formal
que comprometa a validade do AIT. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação no campo “Observações” não encontra amparo legal ou regulamentar.

15.
Ato contínuo, em que pese as alegações do recorrente, que sustenta a nulidade do ato administrativo por ausência de notificação pessoal, o recurso também não merece provimento neste ponto. Explico.

16.
No tocante à notificação da autuação, consta do documento de ID 13649571 que a data da notificação é 22/09/2023, portanto, dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 281, II, do CTB. O recorrente afirma, sem apresentar qualquer prova, que o proprietário apenas tomou ciência da autuação em 16/10/2023. Todavia, os atos administrativos presumem-se legítimos e verdadeiros até prova em contrário, o que não se verificou nos autos, permanecendo hígida a data de notificação constante no documento oficial.

17.
Ressalte-se, ainda, que o órgão autuador é a Prefeitura de Cariacica, que detém competência para lavrar o AIT, mas não é responsável pela condução do processo administrativo e pela expedição das notificações subsequentes, atribuições estas que competem ao DETRAN/ES, autoridade de trânsito estadual. Assim, mesmo que houvesse algum vício na tramitação do processo administrativo (o que não ocorreu),
o Município de Cariacica não seria parte legítima para responder pela anulação do ato
, pois não detém competência para cancelar ou revisar penalidades de trânsito.

18.
Outrossim, não obstante as digressões do recorrente acerca do mérito do ato auto de infração, oportuno consignar, que os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, legitimidade e legalidade, atributos estes que não restaram afastados pela parte autora, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Administração Pública, ante ao princípio da separação dos poderes, basilar do ordenamento jurídico, o que não ocorreu no presente caso.

19.
Não prospera a alegação do recorrente de que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Embora o
decisum
possa ter sido sucinto, ele enfrentou e rechaçou todas as teses do autor de maneira clara e suficiente. O juízo de origem abordou a questão da notificação, a ausência de provas do autor e a presunção de legalidade do ato administrativo. A decisão não precisa se desdobrar sobre cada um dos argumentos do recorrente. A fundamentação existe e é suficiente, demonstrando as razões que levaram à improcedência do pedido, como a aplicação do Art. 282, §3º, do CTB e o princípio da presunção de veracidade dos atos públicos. Portanto, não há que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

20.
Por fim, não há que se falar em indenização por danos morais. A mera autuação, mesmo que contestada judicialmente, por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar. O aborrecimento e os transtornos relatados pelo recorrente, como a necessidade de contratar advogado ou o suposto abalo em sua amizade com o proprietário do veículo, não são suficientes para configurar o dano moral, que exige a comprovação de uma lesão grave e efetiva a direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero dissabor decorrente da regular atuação da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da lei 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de narrativa detalhada no campo ‘Observações’ do Auto de Infração não acarreta nulidade do ato administrativo, pois o art. 280 do CTB e o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não exigem descrição circunstanciada dos fatos, sendo suficiente o registro das informações essenciais.”

2. “Presume-se legítima e verídica a data de notificação constante no documento oficial, até prova em contrário, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar eventual irregularidade.”

3. “Nos termos do art. 282, §3º, do CTB, a notificação da penalidade pode ser regularmente encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo pagamento da multa.”

4. “A mera autuação administrativa, desacompanhada de prova de abuso ou dano efetivo, não gera direito à indenização por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, art. 253-A, 280, 281, II, 282, §3º; CC, art. 486; CONTRAN, Resolução nº 985/2022; SENATRAN, Portaria nº 354/2022; DENATRAN, Portaria nº 59/2007; Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)